Tribunal: STF
Processo: HC 233474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça traduz conformismo com o resultado do julgado. 3. Ainda que superado o óbice, não há mais ilegalidade a ser reparada nesta via. Audiência de custódia realizada. 4. Agravo improvido.